Tribunal: TJDFT
Processo: 0735343-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO REPASSE. CLIENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUEBRA DE CONFIANÇA. QUANTUM. MANTIDO. SENTENÇA INALTERADA.
1. Cuida-se de apelação interposta por advogados que foram condenados a restituírem valores e pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes do levantamento de alvarás judiciais e não repasse ao cliente, sob o argumento de se tratar de pagamento de honorários contratuais.
2. O art. 98 do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Para impugnar a concessão da benesse não basta alegar a ausência de miserabilidade jurídica, deve o impugnante comprovar cabalmente a situação do beneficiado.
3. Segundo o Princípio da Congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Não constato o error in procedendo, em conceder além do que foi pedido na exordial, não há que se falar em cassação da sentença.
4. Não bastasse constituir infração disciplinar prevista no Estatuto da Advocacia (art. 34, inciso XX, da Lei 8.906/94), a retenção indevida de valores levantados por advogado contratado, pertencente ao cliente, caracteriza o cometimento de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do CCB, consequentemente enseja a obrigação de reparar os danos decorrentes, conforme dispõe o artigo 927 do CCB.
5. É pacífico nesta Corte de Justiça que configura prática de ato ilícito capaz de ensejar a obrigação de ressarcimento por danos morais, especialmente diante da quebra de confiança depositada pelo cliente, privado financeiramente do numerário levantado em seu nome por aquele que contratara na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé.
6. Preliminares rejeitadas. Mérito não provido.